Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724108-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE SOUSA TAVARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda de Sousa Tavares contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID origem 199533975) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para cessação ou limitação dos descontos que incidem sobre a conta da autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 60218233), a agravante afirma que o pedido de tutela de urgência feito de forma incidental na origem diverge do pedido anteriormente realizado quando do ajuizamento da ação. Alega estar com sua conta bloqueada e com o seu salário integralmente retido pela instituição financeira agravada. Aduz que percebeu, em junho de 2024, remuneração líquida de R$9.661,09 (nove mil seiscentos e sessenta e um reais e nove centavos) e que teve a integralidade de sua remuneração retida, o que prejudica a sua subsistência e de sua família. Colaciona extrato bancário que comprovaria a situação narrada. Faz referência ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e ao princípio do mínimo existencial. Cita julgados deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborarem as suas razões recursais. Afirma que a instituição financeira cerceou completamente o seu acesso à conta bancária conforme documentos juntados na origem. Alega que o fato ensejador do pedido liminar justifica o deferimento de danos morais, tendo em vista o tratamento que lhe foi dispensado pelos prepostos da instituição financeira. Colaciona julgados de Tribunais diversos que reforçariam sua argumentação. Com base nos art. 5o, X, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927, do Código Civil, pleiteia a condenação do agravado ao pagamento de danos morais. Por entender presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se promova a restituição do montante integral dos valores retidos e seja efetuado o desbloqueio da conta bancária. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. De modo subsidiário, pleiteia a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Preparo recursal não recolhido, ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Com efeito, diante da necessidade de aprofundamento na análise probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Para mais, não obstante argumentação em sentido contrário da parte agravante, o objeto da tutela recursal ora pleiteada em muito se assemelha à matéria que foi objeto de análise nos autos do agravo de instrumento n. 0751793-62.2023.8.07.0000, no qual foi assentado o cabimento dos descontos efetuados na remuneração da parte agravante ante a sua licitude. Assim, já tendo havido manifestação prévia desta e. Corte acerca do assunto, em sentido contrário à pretensão da agravante, enfraquecida fica a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela pleiteada. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora